Tribunal: TJDFT
Processo: 0700927-84.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700927-84.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AMON ALVES DE LIMA IMPETRADO: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por AMON ALVES contra ato (despacho) do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do GAMA/DF, prolatado nos seguintes termos: O autor não cumpriu as exigências previstas nos §§ 1.o e 2.o do artigo 2.o da Portaria Conjunta TJDFT n.o 29, de 19 de abril de 2021 para a tramitação do feito na forma do “Juízo 100% Digital”, vez que não indicou o número de telefone móvel de seu advogado e não apresentou autorização expressa para a utilização de seus dados eletrônicos e de seu patrono no processo judicial. Dessa forma, indefiro a tramitação do feito na forma “Juízo 100% Digital”. Remova-se do sistema a respectiva anotação. Ademais, o comprovante de residência de Id 95690472 está em nome de terceiro assim, intime-se o autor para juntar aos autos declaração de residência firmada pelo titular da mencionada fatura de energia elétrica, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. A declaração deverá ser instruída com cópia do documento de identificação com foto do declarante, dispensado, excepcionalmente, o reconhecimento de firma em cartório em razão da pandemia causada pela Covid19 Aduz o impetrante que a exigência de apresentação de outros documentos à comprovação do local de domicílio (já teria apresentado conta de telefonia móvel em seu nome e comprovante de residência em nome do seu pai), a par de não encontrar respaldo legal, violaria os princípios constitucionais do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição (CF, artigo 5o, inciso XXXV). Nas palavras aviadas pelo impetrante, “não se trata de falta de comprovante, mas de recusa ilegal por parte do magistrado”. Postula (...) o deferimento da medida liminar, para fins de sustar a ordem judicial (Decisão), até o julgamento do mandamus, já que a não concessão da ordem, ocasionaria a extinção do feito sem julgamento do mérito em caso de não acolhimento da segurança, o que colocaria em risco a possibilidade de tomada de outras medias judiciais, para preservação do direito (...). No mérito, pugna pela concessão da ordem, para, “(...) diante da nítida sentença teratológica, bem como tendo a requerente cumprido fielmente em três oportunidade, juntando três comprovantes de endereço, dois em seus nomes, e um em nome do proprietário da residência, afastar a extinção sem julgamento de mérito, diante da sua nítida inaplicabilidade, para determinar seu regular prosseguimento, já que não houve qualquer violação do art. 319 do CPC.” É o breve relato. O presente writ não merece admissibilidade. Para se admitir o mandado de segurança, urge a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15), o que não se constata no caso concreto, em que o ato impugnado consiste em mera intimação para complementação do comprovante de residência (conta de luz em nome de terceiro) com declaração firmada pelo titular, sendo que as alegações ora formuladas no presente mandado de segurança sequer teriam sido formuladas (e decididas) na origem. Ainda que assim não fosse, a determinação (ora impugnada) não se revelaria teratológica ou manifestamente ilegal, porquanto destinada a se extrair precisamente o domicílio do demandante, à aferição dos critérios legais de fixação de competência (Lei n. 9099/95, Art. 4o c/c 51, III e CPC, Art. 781), os quais, se não atendidos, implicariam violação ao princípio do Juiz legal (CF, Art. 5o, LIII). Além disso, a obtenção da declaração do titular da conta de luz, nos moldes determinados, não representaria dificuldade ao impetrante (residiria no local), ao ponto de afrontar os princípios do amplo acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição, tudo a redundar na negativa de admissibilidade do mandado de segurança (RITR, Artigo 15, a contrario sensu c/c Artigo 10, IV e VI). Por isso, nego admissibilidade ao "mandamus". Publique-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito